Tribunal: TJES
Processo: 0000450-63.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000450-63.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DOMINGOS GASPAR
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 129, §9º DO CÓDIGO PENAL. MARIA DA PENHA. VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não havendo provas seguras para a condenação, em razão da ausência da oitiva da vítima em juízo ou de qualquer outra testemunha, a manutenção da absolvição do réu, na forma do art. 386, VII do CPP é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo MM Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que nos autos da ação penal, julgou improcede a pretensão punitiva a fim de absolver o recorrido DOMINGOS GASPAR do crime previsto no artigo 129, §9º do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

Em razões recursais, a Acusação pugna pela condenação do recorrido, em razão de provas suficientes de autoria, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Em contrarrazões recursais, a Defesa pretende a manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta (art. 79, II, RITJES).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo MM Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que nos autos da ação penal, julgou improcede a pretensão punitiva a fim de absolver o recorrido DOMINGOS GASPAR do crime previsto no artigo 129, §9º do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

Em razões recursais, a Acusação pugna pela condenação do recorrido, em razão de provas suficientes de autoria, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Em contrarrazões recursais, a Defesa pretende a manutenção da sentença objurgada.

Pois bem.

Consta da exordial acusatória que, no dia 06 de julho de 2016, o recorrido teria ofendido a integridade física de Kelia Moura Casula, com quem convivia maritalmente, por, aproximadamente, 10 anos.

Rememorado os fatos,
passo a análise da pretensão recursal, que se refere, exclusivamente, a condenação do réu ao crime sediado no art. 129, §9º do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha.

Não assiste razão a Acusação, nesta oportunidade.

Ao analisar detidamente o caderno processual, pude constatar a
materialidade
do delito, notadamente pelo boletim de ocorrência, laudo de exame de lesões corporais que descreve uma "lesão corto-contuso de, aproximadamente, 4 cm no pulso direito", e pelo primeiro termo de declaração da vítima.

Contudo, a
autoria delitiva
não
é indene de dúvidas
.

Em sede policial
, a vítima narra a lesão corporal praticada pelo recorrido, em uma discussão travada dentro da residência, estando o mesmo alcoolizado.

Contudo,
a mesma não foi ouvida em audiência de instrução e julgamento
,
tendo sido dispensada a sua oitiva no ato, em razão de não ter sido encontrada.

Do mesmo modo, a outra testemunha arrolada pelo Ministério Público não compareceu ao ato, sendo dispensada.

Em ofício constante dos autos, a Polícia Militar informou a impossibilidade de identificação da testemunha, em razão da ausência de dados suficientes, constando tão somente “SD Lima” e número equivocado do Boletim de Ocorrência.

Em sede policial
, o recorrido narrou que ambos estavam alcoolizados no dia dos fatos, não se recordando de ter praticado nenhuma lesão na vítima.

Em razão de não ter comparecido na audiência de instrução e julgamento, foi decretada a sua revelia.

Nesse contexto, assim como consignado pelo magistrado de origem, a despeito do laudo pericial (fls. 05 dos autos físicos), não há provas seguras para a condenação, razão pela qual a manutenção da absolvição, na forma do art. 386, VII do CPP é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.